Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. TESTEMUNHO INDIRETO. RATIFICAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FRAÇÃO. 1/8. REINCIDÊNCIA. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, §13o, e art. 147, ambos do Código Penal, este último na forma do art. 61, I e II, “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme depoimento da vítima (a qual deve-se conferir especial relevância) e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial.

3. Desnecessária a existência de exame de corpo de delito, quando há nos autos outros elementos capazes de demonstrar a materialidade delitiva, como ocorreu no caso concreto.

4. O testemunho indireto (de quem ouviu da vítima o relato) produzido em juízo, “sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que, de maneira coerente e harmônica, ratifique o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para a condenação (AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017)”.

5. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.

6. Não há que se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando constatada a existência de marcas da agressão aferidas nas provas documentais e testemunhais dos autos.

7. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime), uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.

8. Negou-se provimento ao recurso de apelação.